Tribunal: TJDFT
Processo: 0709688-59.2022.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALTA PREVIDENCIÁRIA. LESÕES NÃO CONSOLIDADAS. CAPACIDADE LABORAL. PRESERVAÇÃO. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. O pleito de obter a concessão de auxílio-acidente depende da redução permanente da capacidade laboral em razão da consolidação das lesões sofridas por acidente de trabalho.
2. Recurso não provido.